Tribunal: STF
Processo: RE 604761
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Exclusão do valor repassado a terceiros da base de cálculo da Cofins. Delimitação do critério quantitativo com base na diretriz constante da Lei nº 9.718/98, art. 3º, § 2º, inciso III. Ineficácia do dispositivo. Impossibilidade de se reconhecer a autoaplicabilidade suscitada. Contencioso que repousa na esfera da legalidade. Precedentes.



    1. Pacificou-se a jurisprudência no sentido de que o disposto no artigo 3º, § 2º, inciso III, da Lei nº 9.718/98, que assegurava a exclusão das receitas transferidas a terceiros da base de cálculo da COFINS e da Contribuição para o PIS, jamais produziu efeitos, ante a inexistência da regulamentação requerida pela própria norma.



    2. Uma incidência sobre receita/faturamento não se desdobra em etapas sucessivas das quais participem distintos sujeitos. Receita é sempre auferida por alguém dentro de um período estipulado (GRECO, Marco Aurélio. Não-cumulatividade no PIS e na COFINS, apud Não-cumulatividade do PIS/PASEP e da COFINS, obra coletiva, coordenador Leandro Paulsen, São Paulo, IOB Thompson. 2004, p. 101).



    3. A controvérsia sob exame foi decidida exclusivamente à luz da legislação infraconstitucional.



    4. Agravo regimental não provido.